Tribunal: TJMT
Processo: 1038421-87.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038421-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILDO GOMES DAMASCENO - CPF: 361.834.401-59 (APELADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), STWART CRUZ ROCHA - CPF: 004.617.531-89 (ADVOGADO), ANA NEIDE GOMES DAMASCENO - CPF: 277.988.458-44 (APELADO), VITORIA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.099.992/0001-07 (APELADO), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 495.599.151-34 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VALDEMAR EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 954.596.771-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IRREGULARES.
PRELIMINARES REJEITADAS
.

RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de
Indenização e Ressarcimento p
or Danos Materiais e Morais
cc
com Pedido de Medida Liminar de Sequestro Patrimonial
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a primeira apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e por danos morais no importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido
desde a data do arbitramento pelo INPC, com juros de mora de 1%
a.m.
, contados do evento danoso. Os
apelante
s
pleiteia
m

que lhes sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e o indeferimento da benesse aos autores, em especial à pessoa jurídica. Ainda, vindicam a revisão da condenação, a inversão do ônus probatório e a realização de nova audiência de instrução, para produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se:
(i) os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça;

(
ii
) deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida aos autores, em especial à empresa;

(
iii
) houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas requeridas;

(
iv
) a inicial seria inepta por ausência de indicação do valor dos danos morais;

(v) a sentença
merece reforma quanto à responsabilização da primeira apelante e à fixação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deferido o benefício da justiça gratuita aos apelantes
,
por demonstração de hipossuficiência
. I
mprocedente a impugnação à gratuidade
concedida
aos autores, por ausência de prova da capacidade econômica.

4.
Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas consideradas desnecessárias, tendo os elementos probatórios suficientes para formar sua convicção.

5. A inicial foi emendada nos termos do despacho que exigia a especificação do valor dos danos morais, não subsistindo a alegação de inépcia.

6. Restou demonstrado que a primeira apelante, exercendo cargo de confiança na empresa, desviou valores sistematicamente, sem comprovar a alegada autorização do sócio para tanto, violando os deveres de boa-fé e lealdade.

7. O dano moral restou caracterizado em relação aos autores, inclusive à pessoa jurídica, cujos prejuízos financeiros comprometeram a reputação e a continuidade de suas atividades.

8. Correta a exclusão de responsabilidade do corréu, diante da inexistência de elementos probatórios que
demonstrassem
sua participação nas condutas ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
des
provido
.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
O indeferimento de provas consideradas desnecessárias não configura cerceamento de defesa quando existentes elementos suficientes para o
julgamento.

2
.
Responde civilmente o empregado de confiança que realiza transferências bancárias para sua conta pessoal, sem comprovação de consentimento do empregador ou justificativa contratual.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR,
art
. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 98, 3
70, parágrafo único, 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
R
e
sp
n.
1.774.66
0/
RJ,

AgInt
no
R
e
sp
n.
1.785.426/PB
,

AgInt
no
R
e
sp
n. 1.743.428/MG,

AgInt
no
AREsp
n. 1.089.437/MG,

AgInt
no
AREsp

n.
1.564.850/MG,
AgInt
no
REsp
n. 2.176.287/RJ, e Súmula n. 227.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
A
NGELA MARIA DE OLIVEIRA
e
VALDEMAR EVANGELISTA DOS
SANTOS FILHO
contra
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Luis

Otávio
Pereira Marques
, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos
da
Ação de Indenização e Ressarcimento por Danos Materiais e Morais
cc
com Pedido de Medida Liminar de Sequestro Patrimonial

movida
por
NILDO GOMES DAMASCENO
,
ANA NEIDE GOMES DAMASCENO
e
VITORIA IMOBILI
Á
RIA LTDA
-
ME
,
julgo
u
parcialmente procedente o pedido inicial
,
para condenar a
primeira apelante
ao pagamento
de indenização por
danos materiais
, a serem apurados
em liquidação de

sentença
,
e por danos morais no importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
corrigido
desde a data do arbitramento pelo INPC
,

com j
uros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso
(id.
273899383).

Preliminarmente, os apelantes impugnam a gratuidade de justiça concedida aos autores, argumentando não haver elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica alegada.

Sustentam

que o indeferimento de todas as provas por eles solicitadas comprometeu seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
Consideram essencial a oitiva de ambos
para
esclarecimento d
os fatos
, bem como
a quebra do sigilo bancário da empresa, que comprovaria que as movimentações financeiras eram realizadas pelo aparelho celular do próprio autor e seguiam as práticas empresariais habituais. Acrescentam que a verificação dos registros eletrônicos e
de
câmeras de segurança demonstraria a execução das transações com pleno conhecimento dos demandantes.

Asseveram
que a petição inicial é inepta, por não especificar o valor
pretendido a
título de danos morais
, requisito fundamental para a correta formulação do pedido
, de modo a impedir
a plena ciência da extensão da pretensão autoral, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório, além de prejudicar a correta aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Menciona
m
que os apelados não apresentaram
provas suficientes que demonstrem de forma inequívoca a ocorrência

dos da
nos materiais e morais,
e
que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é excessiva e desproporcional
,
por não considerar adequadamente a real extensão do dano, a gravidade do ato ilícito, suas consequências, nem a capacidade econômica dos réus.

Contestam a versão dos autores, aduzindo que as movimentações financeiras ocorreram
sob orientação
e com pleno conhecimento e consentimento de
NILDO GOMES DAMASCENO
, sendo implausível que o proprietário do negócio não percebesse um desvio de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ao longo de cinco anos.

Destacam
a existência de contradição, na medida em que os autores apontam o desvio
superior a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em apenas um mês,
sendo que
o próprio contador da empresa afirmou em audiência de instrução que o faturamento médio mensal da
imobiliária
era de R
$ 30.000,00 (trinta mil reais),
tornando tal desvio praticamente impossível sem o conhecimento do proprietário
.

Contextualizam
que
em
2016
surgiu
uma rivalidade entre os
irmãos sócios da imobiliária,
período
em que
NILDO GOMES DAMASCENO
teria solicitado
à
primeira apelante
auxílio
para
“
proteger seu dinheiro
”
, temendo um bloqueio judicial que desagradaria sua irmã. Segundo
afirmam
,
referido autor
utilizou a primeira recorrente como intermediária para disfarçar gastos pessoais, solicitando transferências da conta da imobiliária para a dela, com posterior devolução em espécie.

Defendem
que,
com esse arranjo
,
NILDO GOMES DAMASCENO
adquiriu um
imóvel e nele realizou benfeitorias
,
as quais foram pagas mediante
transferências bancárias para a conta da primeira apelante, que posteriormente repassava os valor
es aos prestadores de serviços.

Consignam que a
inversão do ônus

da prova, conforme solicitado
,
deveria ter sido aplicada
,
e que a sentença
não considerou

adequadamente o contexto de disputa interna entre os sócios e a

participação ativa de
NILDO GOMES DAMASCENO

nas transferências bancárias.

Expõem que
não há comprovação de que os valores supostamente desviados
foram revertidos em seu benefício, e que
os bens citados na petição inicial

não
lhes pertence
m
.

Com essas consideraç
ões, postulam: (i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (
ii
) o
indeferimento da
g
ratuidade da
j
ustiça em favor da

parte autora, em especial
à
empresa
; (
iii
) a
revisão da condenação
; (
iv
) a
inversão do ônus
probatório,
para que os
requerentes
apresentem

documentos que
demonstrem
a média de faturamento da

empresa e a alegaçã
o de desvio de valores; e (v) a
realização de nova audiência de instrução

para a produção

de provas,
com
o deferimento
da
verificação de registros eletrônicos e

d
a análise de câmeras de segurança
.

O
s
apelad
o
s
apresent
aram
suas contrarrazões, pugnando
pel
o

des
provimento do
recurso e
condenação dos
apelante
s ao pagamento das custas e h
onorários
advocatícios
(id.
273899385
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) -
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa impossibilitada financeiramente de pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha condições econômicas para arcar com as despesas judiciais, consoante previsão do art. 98 do citado diploma legal.

Denota-se dos autos que os apelantes juntaram ao feito documento relativo
à
hipossuficiência (id. 273898895).

Assim, preenchidos os requisitos necessários, a negativa da gratuidade configuraria obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CR, art. 5o, XXXV).

Nessa esteira,
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita em favor dos apelantes.

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Os apelantes impugnam a gratuidade de justiça concedida aos autores, em especial à empresa
VITORIA IMOBILIÁRIA LTDA - ME
, sob o argumento de que não houve comprovação adequada da hipossuficiência econômica.

No entanto, verifica-se que os apelantes se limitaram a contestar genericamente a concessão do benefício, sem trazer aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira dos demandantes para arcar com as despesas processuais.

Ressalte-se que, embora a empresa continue em operação, tal fato, por si só, não constitui prova suficiente de sua capacidade econômica, especialmente considerando que a própria ação versa sobre supostos desvios que teriam afetado significativamente suas finanças.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para que se promova a revogação do benefício já concedido, não basta a mera alegação de capacidade financeira da parte; faz-se necessária a produção de prova robusta que efetivamente afaste a condição de hipossuficiência anteriormente reconhecida. Nesse sentido, confirmam os precedentes: REsp n. 1.774.660/RJ;
AgInt
no REsp n. 1.785.426/PB;
AgInt
no REsp n. 1.743.428/MG;
AgInt
no
AREsp
n. 1.089.437/MG;
AgInt
no
AREsp
n. 1.564.850/MG.

Ademais, o Magistrado de primeiro grau, mais próximo da realidade fática dos autos, reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício, decisão que deve ser prestigiada na ausência de elementos concretos que a infirmem.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar e mantenho o direito à gratuidade da justiça deferida aos autores.

VOTO (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Os recorrentes alegam cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas por eles solicitadas, comprometendo seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Sustentam que a oitiva de ambos era essencial para esclarecer os fatos; que a quebra do sigilo bancário da empresa comprovaria que as movimentações financeiras eram realizadas pelo aparelho celular do próprio autor; e que a verificação de registros eletrônicos e câmeras de segurança demonstraria a execução das transações com o conhecimento dos demandantes.

A preliminar não merece acolhimento.

O direito à produção probatória, embora constitucionalmente assegurado como corolário da ampla defesa e do contraditório, não possui caráter absoluto. Ao magistrado, como condutor do processo, é conferido o poder-dever de indeferir as provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme expressamente previsto no art. 370, parágrafo único, do CPC.

Imprescindível destacar que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade e pertinência de cada uma delas para a formação de seu convencimento motivado.

A propósito, “
o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. Precedentes.
” (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.176.287/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

No caso em análise, o Juízo
a quo
fundamentou adequadamente o indeferimento das provas requeridas pelos apelantes, ao considerar que os extratos bancários juntados aos autos já demonstravam de maneira inequívoca a efetiva transferência de valores para a conta da primeira apelante. De fato, a existência dessas transferências não foi negada pelos réus, que apenas sustentaram terem sido realizadas com o conhecimento e autorização do autor.

Quanto à pretensão de quebra do sigilo bancário para identificação dos
IP’s
utilizados nas transferências, além de constituir medida excepcional que deve ser adotada apenas quando indispensável, cabe observar que, mesmo comprovando-se que as operações partiram do dispositivo do autor, tal circunstância, por si só, não eliminaria a hipótese de que a primeira apelante, na qualidade de responsável pelo setor financeiro, tivesse obtido acesso ao aparelho e o utilizado para efetuar as movimentações questionadas. Assim, essa informação técnica não seria determinante para o desfecho da causa, tornando a diligência desnecessária para o esclarecimento da controvérsia central.

No que tange às imagens de câmeras de segurança, os apelantes não demonstraram sequer a existência de tais registros, tampouco que estes teriam sido preservados por período tão extenso (2016 a 2021), tornando improvável que tal prova pudesse contribuir efetivamente para o esclarecimento dos fatos.

Para mais, os apelantes apresentaram apenas alegação genérica de que sua oitiva seria “essencial”, sem demonstrar quais fatos controvertidos específicos somente poderiam ser esclarecidos por meio de tal prova,

tampouco demonstraram prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa. Essa afirmação vaga, desprovida de fundamentação concreta, não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa, especialmente quando o magistrado considerou que os elementos probatórios já constantes dos autos - incluindo documentos bancários e depoimentos testemunhais - eram adequados para formar sua convicção sobre a matéria.

Como bem pontuou o Magistrado de origem, “
a quebra do sigilo bancário, fiscal e solicitação de imagens de segurança da empresa não servirá para demonstrar se as
transferências bancária
ocorreram em virtude suposto acordo verbal firmado entre o primeiro requerente e a primeira requerida ou em razão de conduta supostamente criminosa
” (id. 273899360).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO (PRELIMINAR) – INÉPCIA DA INICIAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

No tocante à alegação de inépcia da petição inicial por ausência de especificação do valor da indenização por danos morais, vislumbra-se que o Juízo originário determinou a emenda da exordial
(id. 273898870)
, sendo
esta
devidamente cumprida pelos autores, que indicaram a quantia de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

(id. 273898871).

À vista disso, não subsiste o argumento de inépcia, motivo pelo qual
REJEITO
esta preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
NILDO GOMES DAMASCENO
,
ANA NEIDE GOMES DAMASCENO
e
VITORIA IMOBILIÁRIA LTDA - ME

ajuiz
aram

Ação de Indenização e Ressarcimento por Danos Materiais e Morais
cc
com Pedido de Medida Liminar de Sequestro Patrimonial

em face de
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA
e
VALDEMAR EVANGELISTA DOS
SANTOS FILHO
,
pretendendo
o deferimento da justiça gratuita e
a concessão de medida liminar
para determinar o sequestro d
e
valores em conta
e d
os veículos registrados em
nome
dos
r
equeridos
,
além de
se

abste
re
m de alienar qualquer bem móvel ou imóvel de sua

propriedade ou posse
,
especialmente o situado
n
a Rua Sabará,
n.
11,

Quadra 22, Jardim União, Várzea Grande
. A
inda, postularam
que os réus sejam condenados
solidariamente a

pagar
a quantia
de R$ 506.121,01
(quinhentos e seis mil, cento e vinte e um reais e um centavo)
a título de danos materiais
, e de importe a ser estipulado pelo
juízo por danos morais, ambos
corrigid
os e acrescidos de juros legais

(id.
273898854
).

O
Juízo
a quo
de
termino
u que os autores
indicassem
o
valor
dos
danos morais
pretendido
s
,
sob pena
de indeferimento
da inicial
(
id.
273898870
), tendo sido por eles apontada a quantia de
R$ 150.000,0
0 (cento e cinquenta mil reais) (id.
273898871
).
Na sequência, f
oi concedida a gratuidade de justiça e o

pedido de tutela de urgência indeferido

(id. 273898872)
.

Após a instrução processual,
sobreveio sentença que
julgo
u
parcialmente procedente
a demanda, nos seguintes termos:

“(...)

No caso, os autores demonstraram que a requerida Ângela exercia a função de auxiliar financeiro na empresa Vitória Imobiliária Ltda., tendo juntado recibos de pagamento de salário que fazem alusão aos meses de junho/2014 a agosto/2021 (ID 105614199).

Ainda, espelha-se dos pagamentos que a requerida Ângela recebia salário administrativo que correspondia à R$ 1.600,00.

Não obstante receber os valores em decorrência do trabalho desempenhado na empresa, os autores juntaram documentos no ID 105614200 que comprovam diversos lançamentos realizados na conta bancária da empresa autora que tinha como beneficiária a requerida Ângela.

Para corroborar, consta no ID 105614208 que foi procedida a quebra de sigilo bancário por meio do
SisbaJud
, realizado pelo Juízo criminal nos no 1000501-56.2022.8.11.0042, em que é possível identificar a movimentação bancária da requerida Ângela desde o mês de janeiro/2016 a junho/2022 em que consta inúmeros créditos oriundos da conta bancária da empresa autora.

Por outro lado, a requerida Ângela não comprovou que das mais de seiscentas operações bancárias recebidas em sua conta bancária, houve transferência para o autor
Nildo
.

Por outro lado, observa-se que a movimentação bancária indica que os valores depositados na conta da requerida Ângela tinham como finalidade o pagamento de despesas cotidianas da própria requerida, evidenciando que tais transações não foram realizadas com o intuito de ocultar ou desviar recursos do autor
Nildo
.

Ressalta-se, mais uma vez, que recai sobre a parte demandada o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Contudo, tal obrigação não foi devidamente cumprida, resultando na ausência de provas que pudessem afastar ou modificar a pretensão do autor, o
que reforça a verossimilhança dos argumentos apresentados na inicial.

Para corroborar com as provas documentais, os autores arrolaram testemunhas que confirmaram que a requerida Ângela exercia cargo de confiança na empresa e geria a parte financeira realizando pagamentos e recebendo valores.

Nesse ponto, a requerida não produziu qualquer prova a fim de desconstituir a prova oral, não tendo sequer nominado testemunhas que pudessem ilidir os desvios de valores dos cofres da empresa autora.

Além disso, não se pode desconsiderar que a requerida afrontou os princípios fundamentais de boa-fé objetiva e confiança legítima, essenciais na relação empregatícia e de negócios. O Código Civil, no artigo 422, consagra a boa-fé como norteadora das relações contratuais, e sua violação agrava a responsabilidade da Requerida, tornando inequívoca a necessidade de reparação.

Com relação à participação do requerido Valdemar Evangelista dos
Santos Filho
, esposa da requerida Ângela, não há nada no processo que possa indicar que ele participou do desvio de valores até porque não possuía qualquer vínculo com a empresa autora.

Assim, em que pese tenha sido demonstrado que a requerida Ângela
utilizou-se
do seu cargo e dos acessos a ela permitido para desviar valores para sua conta bancária pessoal, não se pode afirmar que o requerido Valdemar agiu em conjunto visando o mesmo fim.

Com efeito, com base no conteúdo probatório dos autos, não há como se chegar
a
conclusão de que Valdemar foi também responsável por causar lesão no patrimônio dos autores e o fato de se considerar a ligação familiar entre os requeridos, por si só, não é prova de lesou ou beneficiou-se dos desvios.

Do dano material

Quanto ao valor a ser ressarcido aos autores, verifica-se
que que
os autores nominaram a importância de R$ 506.121,01, correspondente ao valor dado à causa, inexistindo nos autos qualquer documento técnico informando que o total do prejuízo sofrido foi nesse exato valor, em especial o documento de ID 105614200 que somente apontou lançamentos que favoreceram a requerida.

Nessa esteira, entendo que, em se tratando de desvio de valores emitidos em datas diferentes e transferências de valores feitas em momentos diferentes, ainda como que se deve considerar que a requerida recebia salários, é necessário apurar o total comprovadamente desviado a ser ressarcido à parte autora, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Ademais, conforme acima mencionado, devem ser abatidos os valores oriundos das verbas salariais, férias, adiantamentos,
etc
, que porventura a empresa realizou para a requerida em razão da relação de emprego, a fim de que a requerida possa ressarcir os autores.

Com a apuração dos valores desviados pela requerida Ângela em liquidação de sentença, eles deverão ser atualizados monetariamente desde a data de cada evento danoso, a fim de preservar o valor real da indenização e garantir a efetiva recomposição do patrimônio lesado, nos termos da Súmula 43 do STJ, bem como são devidos juros de mora a contar da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

Do dano moral

No que se relaciona ao pedido de dano moral, se mostra plausível o pedido dos autores, tendo em vista o disposto nos artigos 12 e 52 do Código Civil.

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 227: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, o que pode abalar a sua honra, reputação, nome, marca,
símbolos, identidade, propriedade intelectual, segredo, sigilo, privacidade”.

Isso porque o dano moral na pessoa jurídica demanda certas reservas e adequações, especialmente pela diferença existente entre as situações. Na pessoa natural, é muito mais fácil perceber e estimar a ocorrência do dano moral, algo que nas pessoas jurídicas torna-se mais complexo.

No caso dos autos, o dano moral com relação
as
pessoas físicas é
de fácil compreensão, notadamente porque a requerida atribuiu os ilícitos ao autor
Nildo
o que certamente estremeceu a relação de confiança entre a sócia.

Com relação à pessoa jurídica, segundo o civilista Sílvio de Salvo Venosa segundo a qual 'em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge seu nome e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, ainda que indireta. De qualquer forma, a
reparabilidade
do dano moral causado à pessoa jurídica ainda sofre certas restrições na doutrina e na jurisprudência, principalmente por parte dos que defendem que a personalidade é bem personalíssimo, exclusivo da pessoa natural. Para essa posição, seus defensores levam em consideração que dano moral denota dor e sofrimento, que são exclusivos do Homem. Não são, entretanto, somente dor e sofrimento que traduzem o dano moral, mas, de forma ampla, um desconforto extraordinário na conduta do ofendido e, sob esse aspecto, a vítima pode ser tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica' (Direito Civil - Responsabilidade Civil.
3
. ed. São Paulo: Atlas 2003 - p. 203).

A proteção à pessoa jurídica decorre das diversas subtrações que resultaram em prejuízos significativos. A esse respeito, a testemunha Gilmar destacou que a empresa acumulou dívidas e enfrenta uma situação financeira precária, comprometendo suas operações e sustentabilidade.

Ademais, levando em conta, especialmente: as circunstâncias do caso concreto, notadamente o abuso de confiança; a extensão dos danos, em período prolongado e continuado, bem como que as subtrações e transferências indevidas atingiam a saúde financeira da empresa, fixo os danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais) que deverá ser crescido de correção monetária e juros de mora de 1% a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se o prelecionado nas súmulas 54 e 362 do STJ.

Do dispositivo

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar somente a requerida
Ângela Maria de Oliveira
ao pagamento dos danos materiais que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Ainda, condeno somente a requerida
Ângela Maria de Oliveira
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser corrigido desde a data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso.

Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
resolvo o mérito da presente lide
.

Condeno
, por fim, a requerida
Ângela Maria de Oliveira
ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade por ser a requerida beneficiaria da gratuidade da justiça.

Em razão da ausência de prova para condenar o requerido VALDEMAR EVANGELISTA DOS
SANTOS FILHO
, condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na
combatividade dos patronos, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade por ser os autores beneficiários da gratuidade da justiça.
(
...)”
.
(id.
273899376
).

Em face da
retrocitada
sentença os demandados opuseram embargos de declaração
(id.
273899378
)
, os quais foram rejeitados (id.

273899381
).

Irresignad
os
,
os
apelante
s
interp
useram
o presente recurso, por meio do qual objetiva
m

a
revisão da condenação
, a
inversão do ônus
probatório e a
realização de nova audiência de instrução
, para produção de provas.

Pois bem.

No mérito, a controvérsia cinge-se à ocorrência dos alegados desvios de valores, à responsabilidade da primeira apelante pelos supostos danos causados, bem como à eventual excessividade
do importe
arbitrado a título de danos morais.

Após
detida
análise dos autos,
constata
-se que a sentença não merece reforma.

In
casu
, tem-se que a
primeira apelante exercia cargo de
gerência
na
empresa
VITORIA IMOBILI
Á
RIA LTDA
-
ME
, sendo responsável
pelo departamento financeiro,

com acesso irrestrito às contas, senhas e dispositivos de movimentação.

Nesse contexto, o conjunto probatório demonstra, d
e forma cabal, a realização de centenas de transferências bancárias para a conta pessoal da re
corrente
, sem justificativa plausível.

Com efeito, a
tese defensiva de que os depósitos foram realizados
sob a orientação
do sócio
NILDO GOMES DAMASCENO

se
mostrou inverossímil e desacompanhada de prova eficaz.

Como bem pontuou o
M
agistrado sentenciante, a primeira apelante não logrou comprovar que, dentre as mais de seiscentas operações bancárias recebidas em sua conta, houve transferência para o
referido
autor,
inexistindo qualquer subsídio para se concluir que
as transações tinham por intuito ocultar ou proteger recur
sos daquele sócio, como sustentado pela recorrente
.

A alegação de que seria implausível o proprietário do negócio não perceber um desvio de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais)
ao longo de cinco anos não é suficiente para afastar a responsabilidade da primeira apelante, mormente considerando que
as transferências eram de pequena monta e que
, na qualidade de responsável pelo setor financeiro, possuía acesso privilegiado às contas da empresa, podendo facilmente ocultar os desvios e dificultar sua descoberta pelos sócios.

Quanto à contradição apontada pelos apelantes - de que o desvio mensal seria incompatível com o faturamento da empresa - observo que tal circunstância, mesmo se verdadeira, não seria suficiente para eximi-los de responsabilidade pelos desvios comprovados, podendo, no máximo, repercutir na quantificação dos danos materiais, o que será devidamente apurado em liquidação de sentença.

A propósito, com acerto, o magistrado determinou que os danos materiais
sejam
apurados em liquidação de sentença, levando-se em consideração todos os valores comprovadamente desviados, com abatimento das verbas salariais

e outros valores legitimamente recebidos pela primeira apelante em razão da relação de emprego.

No que concerne aos danos morais, sua ocorrência é patente, tanto em relação às pessoas físicas autoras, quanto à pessoa jurídica.

Por certo
, o
STJ
pacificou o entendimento de que
“
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”
(Súmula
n.
227), o qual, no caso das empresas, afeta seu nome e
reputação no
mercado
e perante a sociedade
.

No
vertente
, restou demonstrado que as apropriações indevidas causaram danos econômicos expressivos ao empreendimento, levando-o a um quadro de endividamento e fragilidade financeira, com reflexos diretos em sua capacidade operacional e viabilidade comercial
a longo prazo
.

Já em relação às pessoas físicas autoras, o dano moral decorre da quebra de confiança perpetrada pela primeira apelante, que
se
aproveitou-se
do cargo que ocupava para se apropriar indevidamente de valores da empresa.

Efetivamente, não se
pode olvidar

que a conduta da primeira apelante representa flagrante transgressão aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança empresarial, vetores essenciais nas relações laborais e negociais.

Ao assumir posição estratégica no setor financeiro da empresa e, valendo-se dessa condição, direcionar recursos para sua conta pessoal, a recorrente violou não apenas as expectativas legítimas depositadas em sua atuação profissional, mas também os deveres anexos de lealdade, probidade e honestidade que permeiam qualquer relação jurídica.

Tal comportamento desleal subverte
a própria lógica
do ambiente empresarial, que pressupõe a existência de um patamar mínimo de confiança e transparência entre os agentes econômicos, tornando inequívoca a necessidade de reparação dos danos causados.

Em relação à quantia
arbitrada
para compensação dos danos extrapatrimoniais
-
R$ 20.000,00
(vinte mil reais
)
-
,
observ
a-se
que o montante
se
alinha aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade
,
revelando-se adequado
para compensar os
prejuízos
sofridos sem implicar enriquecimento sem causa
, sobretudo
quando considerados os elementos fáticos da demanda, tais como a violação da fidúcia depositada na colaboradora, a persistência temporal da
s condutas lesivas e os efeitos
deletérios que as reiteradas subtrações provocaram na estabilidade econômico-financeira do empreendimento comercial.

No tocante
ao pleito de inversão do ônus probatório, para que os autores apresentassem documentos
relacionados à
mé
dia de faturamento da empresa e ao
desvio de valores, tal pretensão não merece acolhimento. Primeiramente, não subsiste utilidade prática em sua apreciação nesta fase processual, considerando que a instrução já se encontra encerrada, com a devida juntada de documentos pelas partes e colheita de prova testemunhal, não havendo controvérsia pendente que reclame redistribuição da carga probatória.

Outrossim
, o vínculo jurídico subjacente não configura
relação de consumo
nem evidencia hipossuficiência técnica dos apelantes que justificasse a excepcional inversão do ônus da prova. Ao contrário, sendo a primeira apelante a responsável pelo setor financeiro da empresa,
detinha ela
melhores condições de comprovar a licitude das transferências bancárias realizadas em seu favor
e a destinação dada a tais recursos
, incumbindo-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

No que tange
ao pedido de realização de nova audiência de instrução, com o deferimento da verificação de registros eletrônicos e da análise de gravações de segurança, tal pretensão não encontra respaldo jurídico nem fático. O processo já percorreu regularmente sua fase instrutória, com ampla oportunidade para produção das provas pertinentes, sendo incabível, após a prolação da sentença, a reabertura da fase probatória para diligências que
, consoante já assinalado, são
inócuas
.

Por fim, quanto
ao corréu
VALDEMAR EVANGELISTA DOS
SANTOS FILHO
, a sentença corretamente reconheceu a ausência de provas de sua participação ativa, não sendo suficiente para responsabilização a mera relação conjugal com a primeira apelante
.

Deveras, para a configuração da
responsabilidade civil
é
exig
ida
prova robusta do nexo causal entre a conduta do agente e o dano causado,
sendo que
não há nos autos elemento objetivo que comprove
o
envolvimento direto

do segundo apelante
nos fatos
.

Forte nessas razões
,
conclui-se que
a sentença
não comporta reparos
.

Em face do exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto por
A
NGELA MARIA DE OLIVEIRA
e
VALDEMAR EVANGELISTA DOS
SANTOS FILHO
,
mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios
da apelante
A
NGELA MARIA DE OLIVEIRA
,
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação
, com a ressalva do art. 98, § 3o, do citado Códex, por ser beneficiári
a
da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025